Tribunal: TJDFT
Processo: 0743771-40.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743771-40.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: TH BUSCHINELLI E CIA. LTDA. AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO AMARAL PAIVA DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela recorrente em que pretende a reversão da decisão que determinou a certificação de trânsito em julgado, com fundamento em decisão exarada pela Suprema Corte. Sustenta, em apertada síntese, que a decisão recorrida negou trânsito ao recurso extraordinário interposto. É o brevíssimo relatório. Decido. Inviável a pretensão da ora agravante, considerando que o presente processo foi devolvido à instância ordinária pela Suprema Corte, sob o fundamento de inexistência de repercussão geral, conforme se denota da decisão de ID. 12285338. Logo, o despacho de ID. 12310855 somente concretizou a determinação exarada pelo STF no caso concreto, o que torna incabível o respectivo agravo. Assim, exaurida todas as instâncias judiciais, inclusive a extraordinária, nego seguimento ao agravo interno, à mingua dos pressupostos legais autorizativos. Brasília, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal